Tribunal: TJSP
Processo: 1000528-65.2020.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. QUEDA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. 1- Consumidora que sofreu acidente ao tentar entrar no estabelecimento comercial da apelada. 2- Local do acidente que não se destina ao acesso à loja. 3- Fotos da fachada da loja que comprovam que a entrada para o estabelecimento comercial indubitavelmente se localizava à direita do local do acidente. 4- Consumidora que sofreu lesão no

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. QUEDA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. 1- Consumidora que sofreu acidente ao tentar entrar no estabelecimento comercial da apelada. 2- Local do acidente que não se destina ao acesso à loja. 3- Fotos da fachada da loja que comprovam que a entrada para o estabelecimento comercial indubitavelmente se localizava à direita do local do acidente. 4- Consumidora que sofreu lesão no braço esquerdo, foi submetida a intervenção cirúrgica e necessitou de sessões de fisioterapia e medicamentos. 5- Alegação de falta de sinalização e segurança não demonstrada. 6- Culpa exclusiva da vítima pelo acidente devidamente caracterizada que isenta a empresa apelada da responsabilidade pelos danos. Inteligência do artigo 14, § 3o, II do CDC. 7- Majoração da verba sucumbencial honorária devida pela apelante sucumbente, nos termos do artigo 85, § 11o do CPC e do Tema 1059 do STJ. Sentença mantida per relationen, nos termos do artigo 252 do RITJSP. Recurso de apelação não provido.